Tribunal: TJSP
Processo: 1004549-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO CONSIGNATÓRIA (REVISIONAL) FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.

NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO, CUJO TEOR ABRANGE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NAS TAXAS DE 1,29% AO MÊS E DE 16,63% AO ANO DESTOEM

Ementa:

AÇÃO CONSIGNATÓRIA (REVISIONAL) FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.

NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO, CUJO TEOR ABRANGE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NAS TAXAS DE 1,29% AO MÊS E DE 16,63% AO ANO DESTOEM SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 4.558/2017 DO BACEN, QUE AUTORIZA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A COBRAREM, EM CASO DE MORA DO CLIENTE, SOMENTE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MESMA TAXA PACTUADA PARA O PERÍODO DA ADIMPLÊNCIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.